Tribunal: TJDFT
Processo: 0732613-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA. DECIDIDA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. SALÁRIO. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte pode rediscutir questões decididas; e (ii) verificar se a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial aplica-se às pessoas jurídicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica, a razoável duração do processo, a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.
4. A pessoa jurídica desenvolve atividade econômica, de modo que é presumível que as quantias encontradas em suas contas são investidas para a obtenção de lucro, o que não se relaciona necessariamente com a subsistência do indivíduo ou de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. É vedada a discussão no curso do processo de questões decididas a cujo respeito operou-se a preclusão, como dispõem os arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual não se destina às pessoas jurídicas.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 508; art. 789; art. 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.671, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; STJ, REsp 1.677.144, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; TJDFT, AI 07486169020238070000, Rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 25.4.2024; TJDFT, AI 07013735820208070000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, Quinta Turma Cível, j. 27.5.2020.